Tribunal: TJDFT
Processo: 0000544-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000544-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 18542002, o advogado MARCOS MATOS DE QUEIROZ, OAB/DF 20.083, pede a restituição do prazo recursal para impugnar a decisão de ID 17590522. Assevera que o lapso temporal se esgotava em 4/8/2020, porém, já se encontrava afastado por quadro gripal forte, compatível com COVID-19 ou dengue, razão pela qual solicitou a um colega de escritório que protocolasse os agravos de IDs 18406203 e 18410538, no dia 5/8/2020. Pugna para que os apelos sejam aceitos. Convém ressaltar que, no caso vertente, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 13/7/2020 (certidão de ID 17675577), sendo considerada como publicada primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 14/7/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 15/7/2020 e terminou no dia 4/8/2020. Consoante se depreende do atestado médico de ID 18542003, o período de afastamento foi concedido entre 31/7/2020 e 13/8/2020. Dessa forma, restituo ao recorrente o prazo que faltava quando da concessão do atestado do causídico em 31/7/2020, ou seja, 3 (três) dias úteis, a fim de que ratifique os agravos de IDs 18406203 e 18410538, tendo em vista que foram interpostos por advogado sem procuração nos autos, promovendo, se o caso, a regularização da representação processual. Torno sem efeito a certidão de ID 18366057. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024